Tribunal: TJES
Processo: 0001033-07.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001033-07.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROSA MARIA GOMES DUARTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que foram dadas à Embargante várias possibilidades de localizar/citar a Requerida, inclusive a citação por edital, da qual declinou por omitir-se ao chamado judicial para a adoção das providências pertinentes a tanto, caracterizando-se a sua desídia e consequente extinção da ação ante a falta de citação.

II – Sem razão o Embargante a tentar incutir vício no julgado sob a alegação de que não se realizou a sua intimação pessoal para proceder a publicação do edital de citação, na exata medida em que tal exigência não decorre da Lei Processual Civil, sendo devidamente intimado a tanto o seu patrono, quedando-se inerte a Recorrente.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001033-07.2016.8.08.0021

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGAD
O
:
ROSA MARIA GOMES DUARTE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO BRADESCO S/A

maneja embargos declaratórios face a acórdão de que manteve sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada face a
ROSA MARIA GOMES DUARTE
, julgada extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, dada a ausência de citação da Requerida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta terem padecer o julgado de contradição e omissão, afirmando não ter sido intimada pessoalmente para proceder a publicação do edital de citação da Requerida-Apelada.

Sem contrarrazões, porquanto não citada a Apelada.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que me parecem voltarem-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que foram dadas à Embargante várias possibilidades de localizar/citar a Requerida, inclusive a citação por edital, da qual declinou por omitir-se ao chamado judicial para a adoção das providências pertinentes a tanto, caracterizando-se a sua desídia e consequente extinção da ação ante a falta de citação.

Restou claro do voto conduto, que inúmeras foram as tentativas de localização/citação da Requerida, chegando a serem expedidos ao menos 12 mandados ou cartas citatórias, deferindo o Juízo absolutamente todas as medidas vindicadas pela Parte Autora a tentar alcançar a parte Requerida, todas elas sem êxito.

Na oportunidade consignou-se que:

“No caso, para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo
a quo
a tanto, requereu a Autor-Apelante e
deferiu o Juízo
monocrático
a
citação por edital
, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte,

a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual
.”

Nesse contexto, razão o Embargante a tentar incutir vício no julgado sob a alegação de que não se realizou a sua intimação pessoal para proceder a publicação do edital de citação, na exata medida em que tal exigência não decorre da Lei Processual Civil, sendo devidamente intimado a tanto o seu patrono, quedando-se inerte a Recorrente.

Nesse contexto, está o Embargante a tentar caracterizar vício que não vejo presente no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.